Tribunal: STF
Processo: RE 1383608
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. REAJUSTE REMUNERATÓRIO DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. TRIMESTRALIDADE. VINCULAÇÃO A ÍNDICE FEDERAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VEDAÇÃO: SÚMULA VINCULANTE N. 42. LEI ESTADUAL N. 3.935/1987. INCONSTITUCIONALIDADE. COISA JULGADA. RELATIVIZAÇÃO: POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARADIGMA DE DIVERGÊNCIA NO QUAL NÃO SE EXAMINOU O MÉRITO DA CAUSA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO ADMITIDOS.



Relatório



Embargos de divergência opostos por Adriana dos Santos Ferreira Franco Ribeiro e outros



    1. Embargos de divergência opostos por Adriana dos Santos Ferreira Franco Ribeiro e outros contra o seguinte julgado proferido pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REAJUSTE TRIMESTRAL DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS VINCULADO À VARIAÇÃO DE ÍNDICE FEDERAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VEDAÇÃO: SÚMULA VINCULANTE N. 42. LEI ESTADUAL N. 3.935/1987. INCONSTITUCIONALIDADE. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (e-doc. 60).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 83). 



    2. Publicado o acórdão dos embargos de declaração no DJe de 31.8.2023, Adriana dos Santos Ferreira Franco Ribeiro e outros opuseram tempestivos embargos de divergência em 26.9.2023 (e-doc. 89).



    Os embargantes apontam como paradigma de dissídio jurisprudencial o Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 592.912, Relator o Ministro Celso de Mello, julgado pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal, nestes termos:



    “ RECURSO EXTRAORDINÁRIO - COISA JULGADA EM SENTIDO MATERIAL - INDISCUTIBILIDADE, IMUTABILIDADE E COERCIBILIDADE: ATRIBUTOS ESPECIAIS QUE QUALIFICAM OS EFEITOS RESULTANTES DO COMANDO SENTENCIAL - PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL QUE AMPARA E PRESERVA A AUTORIDADE DA COISA JULGADA - EXIGÊNCIA DE CERTEZA E DE SEGURANÇA JURÍDICAS - VALORES FUNDAMENTAIS INERENTES AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO - EFICÁCIA PRECLUSIVA DA ‘RES JUDICATA’ - ‘TANTUM JUDICATUM QUANTUM DISPUTATUM VEL DISPUTARI DEBEBAT’ - CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE CONTROVÉRSIA JÁ APRECIADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, AINDA QUE PROFERIDA EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - A QUESTÃO DO ALCANCE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CPC - MAGISTÉRIO DA DOUTRINA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade. - A superveniência de decisão do Supremo Tribunal Federal, declaratória de inconstitucionalidade de diploma normativo utilizado como fundamento do título judicial questionado, ainda que impregnada de eficácia ‘ex tunc’ - como sucede, ordinariamente, com os julgamentos proferidos em sede de fiscalização concentrada (RTJ 87/758 - RTJ 164/506-509 - RTJ 201/765) -, não se revela apta, só por si, a desconstituir a autoridade da coisa julgada, que traduz, em nosso sistema jurídico, limite insuperável à força retroativa resultante dos pronunciamentos que emanam, ‘in abstracto’, da Suprema Corte. Doutrina. Precedentes. - O significado do instituto da coisa julgada material como expressão da própria supremacia do ordenamento constitucional e como elemento inerente à existência do Estado Democrático de Direito” (DJe 22.11.2012, e-doc. 91).



    Alegam que “o v. acórdão recorrido chancelou a desconstituição da coisa julgada por meio de ação ajuizada 13 (treze) anos após o trânsito em julgado da sentença que pretende desconstituir, com base no reconhecimento da inconstitucionalidade da lei estadual que fundamentava a condenação transitada em julgado. Por outro lado, o v. acórdão paradigma aplicou a jurisprudência desse Eg. STF, no sentido de que a desconstituição da coisa julgada não é efeito natural das decisões declaratórias da constitucionalidade ou da inconstitucionalidade de preceito normativo, para reconhecer a invalidade da pretensão do Estado do Espírito Santo em situação idêntica. Afinal, como reconhecido pela Segunda Turma na ocasião, a desconstituição somente será autorizada quando a declaração de inconstitucionalidade da norma for anterior à formação da coisa julgada e, em qualquer caso, depende do ajuizamento da ação rescisória ou dos embargos à execução, respeitados os requisitos estabelecidos pela legislação infraconstitucional” (fl. 3, e-doc. 89).



    Salientam que “a jurisprudência retratada no paradigma apontado reflete a jurisprudência pacífica dessa Eg. Corte. E mais: vale destacar que o Estado do Espírito Santo interpôs embargos de divergência contra o v. acórdão paradigma, alegando que caberia a aplicação da teoria da relativização da coisa julgada, citando antigas decisões dessa Eg. Corte sobre o tema (RE 363.889/DF e no AI-AgR nº 665.003/RJ)” (fl. 17, e-doc. 89).



    Enfatizam que “a reforma do v. acórdão embargado (...) é imprescindível. Afinal, o decisum manteve a r. decisão que deu provimento ao recurso extraordinário do Estado do Espírito Santo com base em jurisprudência inaplicável ao caso concreto, enquanto em outros casos já transitados em que se apreciou a questão, essa Eg. Corte rejeitou a pretensão do Estado do Espírito Santo (RE 729.631/SP, confirmado pelo Plenário em sede de embargos de divergência; RE 1.055.128/ES e 1.056.083/ES). Desse modo, é evidente que o presente recurso deve ser provido para fazer prevalecer a tese jurídica adotada no v. acórdão paradigma” (fls. 18-19, e-doc. 89).



    Pedem que se “dê provimento aos presentes embargos de divergência para, reconhecendo a divergência do v. acórdão recorrido, proferido pela Primeira Turma, com o julgado no RE 729.631/ES, da Segunda Turma, reforme o v. acórdão embargado, para não conhecer ou negar provimento ao recurso extraordinário, na linha da jurisprudência pacífica desse Eg. STF na matéria” (fl. 19, e-doc. 89).



Embargos de divergência opostos por Eximbiz Comércio Internacional S/A



    3. Embargos de divergência opostos por Eximbiz Comércio Internacional S/A contra o seguinte julgado proferido pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REAJUSTE TRIMESTRAL DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS VINCULADO À VARIAÇÃO DE ÍNDICE FEDERAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VEDAÇÃO: SÚMULA VINCULANTE N. 42. LEI ESTADUAL N. 3.935/1987. INCONSTITUCIONALIDADE. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (e-doc. 62).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 96). 



    4. Publicado o acórdão no DJe de 4.10.2023, Eximbiz Comércio Internacional S/A opôs tempestivos embargos de divergência em 19.10.2023 (e-doc. 99).



    A embargante assevera que o acórdão embargado “diverge da interpretação atribuída ao Artigo 5º, inciso XXXVI da CF/88 e do entendimento firmado pelo Plenário no julgamento do RE n.º 730.462/SP, origem do Tema n.º 733 (doc. 01), bem como do entendimento firmado pela Eg. Segunda Turma no julgamento do RE n.º 729.631/ES (doc. 02), confirmado pelo Plenário em embargos de divergência (doc. 03), e do RE nº 1.161.904/PI, datado do dia 03.05.2023 (doc. 04)” (fl. 1, e-doc. 99).



    Assinala que “os julgados, recorrido e paradigmas, ingressaram no mérito do debate, tendo aplicado teses diametralmente opostas quanto a uma mesma questão jurídica, qual seja, possibilidade ou não de desconstituição da coisa julgada a partir da inconstitucionalidade de lei declarada tão somente após o trânsito em julgado da ação, quando já escoado o prazo de ajuizamento da ação rescisória” (fl. 11, e-doc. 99).



    Ressalta que “a Segunda Turma do STF reafirmou a eficácia do Tema n. 733 em situação juridicamente idêntica, pelo que afastou a pretensão de se desconstituir a coisa julgada com base na inconstitucionalidade pronunciada em momento posterior” (fl. 21, e-doc. 99).



    Insiste haver “equívoco do v. Acórdão recorrido ao asseverar que a inconstitucionalidade pronunciada a posteriori representaria uma ‘situação excepcional’ para fins de desconstituição da coisa julgada” (fl. 29, e-doc. 99).



    Realça que, “pelo respeito devido aos valores fundamentais consagrados nos arts. 1º, caput, 2º e 5º, caput e inc. XXXVI, que preservam a autoridade da coisa julgada, impositivo é o reconhecimento da imutabilidade e intangibilidade do comando sentencial passado em julgado e, de conseguinte, a improcedência da pretensão inicial” (fl. 29, e-doc. 99).



    Pede o “total provimento do presente recurso, de forma que, aplicando-se a tese jurídica consagrada pelos vv. Acórdãos paradigmas, seja reformado o v. Acórdão recorrido, para não conhecer ou negar provimento ao recurso extraordinário do Estado com base na pacífica jurisprudência do STF que estabelece a eficácia e a necessidade de respeito à coisa julgada” (fl. 29, e-doc. 99).



Contrarrazões do Espírito Santo



    5. Intimado a se manifestar, o Espírito Santo apresentou contrarrazões, assinalando que “o conhecimento dos embargos de divergência pressupõe a comprovação de dissídio atual entre órgãos de um mesmo Tribunal, requisito, com a devida vênia, não atendido no presente caso. Isso porque ambos os recursos apontam divergência com o acórdão da Segunda Turma do STF, proferido no julgamento do RE 729.631/ES” (fl. 5, e-doc. 110).



    Assevera que “decidiu a Colenda Segunda Turma do STF, na sessão realizada entre os dias 17 e 24 de novembro do corrente ano, à unanimidade, negar provimento ao Agravo Regimental interposto no RE 1.412.502/ES, relatado pelo Exmo. Ministro Edson Fachin (acórdão ainda não publicado quando do protocolo das presentes razões de impugnação)” (fl. 5, e-doc. 110).



    Ressalta que “os fundamentos do RE-AgR-ED n. 729.631/ES, de relatoria do Ministro Celso de Mello, foram superados por ambas as Turmas da Suprema Corte, o que confirma o acerto do acórdão ora embargado” (fl. 24, e-doc. 110).



    Pede sejam inadmitidos os presentes embargos de divergência.



    Examinada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste aos embargantes.



    Pela semelhança de argumentos, os dois embargos de divergência serão analisados em conjunto.



    7. Os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma deste Supremo Tribunal divergente de julgado da outra Turma ou do Plenário, nos termos da legislação processual (art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e art. 1.043 do Código de Processo Civil).



    Para atendimento aos pressupostos de cabimento deste recurso há de se apontar como paradigma de divergência acórdão que representa a jurisprudência atual deste Supremo Tribunal. 



    Na espécie vertente, os embargantes indicaram como paradigma de confronto o Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 592.912, Relator o Ministro Celso de Mello, julgado pela Segunda Turma em 3.4.2012. Esse precedente não mais tem aplicação, superado que foi pela atual orientação jurisprudencial prevalecente neste Supremo Tribunal. 



    Este Supremo Tribunal Federal assentou que “inadmissível se mostra o recurso de embargos de divergência se fundamentado em posição jurisprudencial de há muito já superada pela jurisprudência da Suprema Corte” (RE n. 260.348-AgR-EDv-AgR-segundo, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 6.6.2013).



    Não preenchido esse pressuposto de recorribilidade, incabível se mostra a alegação dos embargantes de que a conclusão do acórdão embargado divergiria do decidido pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal. 



    8. Como assinalado no acórdão impugnado, a questão da relativização da coisa julgada foi apreciada com fundamento na jurisprudência prevalecente neste Supremo Tribunal, quando se ressaltou que, “no recurso extraordinário, ficou demonstrada situação excepcional apta a afastar esse paradigma de repercussão, com a consequente possibilidade de analisar a questão da coisa julgada inconstitucional” (fl. 9, e-doc. 82). Concluiu-se que, “em situação jurídica análoga à deste processo, a Segunda Turma do Supremo Tribunal também concluiu ser ‘aplicável a Súmula Vinculante 42 a execuções de títulos judiciais formados anteriormente à publicação do verbete, caso este se remeta a julgamentos anteriores ao trânsito em julgado do ato exequendo’ (RE n. 977.068-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5.12.2017)” (fl. 10, e-doc. 82).



    9. A orientação jurisprudencial assentada no acórdão embargado tem sido observada em recentes julgados da Primeira e da Segunda Turma deste Supremo Tribunal, em controvérsia análoga à versada neste processo, nos quais, aplicada a Súmula Vinculante n. 42, desconstituída, nessa situação excepcional, a coisa julgada inconstitucional. Citem-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 27.06.2023. REAJUSTE DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS COM BASE NO IPC. LEI 3.935/1987 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. PRECATÓRIO DA TRIMESTRALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF EM CONTROLE DIFUSO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 42 DO STF. AÇÃO DECLARATÓRIA. AJUIZAMENTO APÓS O PRAZO DA AÇÃO RESCISÓRIA. DESCONSTITUIÇÃO DE COISA JULGADA. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DA SUPREMA CORTE EM CASOS IDÊNTICOS. INAPLICÁVEL, AO CASO, O TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL. APELO EXTREMO FUNDADO NA ALÍNEA ‘C’ DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. VIABILIDADE. 1. O acórdão recorrido julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, motivo pelo qual é viável, no caso, o processamento do apelo extremo interposto com fundamento no art. 102, III, c, da Carta Federal. 2. Quanto ao mérito, o Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado por este Supremo Tribunal, no sentido de ser possível, em casos excepcionais, como na hipótese dos autos, a aplicação da teoria da relativização da coisa julgada. Inaplicável, portanto, ao caso, o Tema 733 da repercussão geral. 3. Recurso extraordinário interposto pelo Estado do Espírito Santo provido para reconhecer inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais a índices federais de correção monetária e declarar a inexistência da obrigação envolvendo a Lei Estadual 3.935/1987. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.412.502-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7.12.2023).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAJUSTE DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS COM BASE NO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR - IPC. LEI ESTADUAL 3.935/1987 (LEI DA TRIMESTRALIDADE). SÚMULA 42/STF. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Trata-se de demanda visando a desconstituir a condenação passada em julgado do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao reajuste dos vencimentos de servidores públicos estaduais com base no Índice de Preços ao Consumidor – IPC em decorrência da aplicação da Lei Estadual 3.935/1987 (Lei da Trimestralidade), declarada inconstitucional pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. Esta CORTE compreende que, em situações excepcionais, a segurança jurídica, princípio subjacente ao instituto da coisa julgada, deve ceder passo ao outros valores que, num juízo de ponderação de interesses e princípios, a ela sobrepõem-se. 3. Entendimento da Primeira Turma em caso idêntico: RE 1.339.781-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, julgado em sessão virtual de 02.06.2023 a 12.06.2023. 4. Nos termos da jurisprudência desta CORTE, ‘é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária’ (Súmula vinculante 42/STF). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE n. 1.370.312-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.8.2023).



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REAJUSTE TRIMESTRAL DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS VINCULADO À VARIAÇÃO DE ÍNDICE FEDERAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VEDAÇÃO: SÚMULA VINCULANTE N. 42. LEI ESTADUAL N. 3.935/1987. INCONSTITUCIONALIDADE. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS” (RE n. 1.339.768-AgR-Terceiro, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.8.2023).



    10. Nos termos do art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “não cabem embargos se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada”.



    Ausente a demonstração da alegada divergência, são incabíveis os presentes embargos. Confiram-se, por exemplo, os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS. IMPORTAÇÃO. CONTRIBUINTE NÃO HABITUAL. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 33/2001. LEI ESTADUAL N. 11.001/2001. LEI COMPLEMENTAR N. 114/2002. LEI ESTADUAL POSTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO EMBARGADO E ACÓRDÃO PARADIGMA: ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.189.443-AgR-ED-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 28.3.2023).



    “AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADA NO SENTIDO DA DECISÃO EMBARGADA. DESCABIMENTO DO RECURSO. 1. Conforme consta no art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ‘não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada (...)’. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.357.884-ED-AgR-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 16.9.2022).



     



    Nada há a prover quanto às alegações dos embargantes.



    11. Pelo exposto, não admito os presentes embargos de divergência (§ 1º do art. 335 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora